Tribunal: TJMT
Processo: 0005191-15.2006.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005191-15.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MARIA DELCI DE AZEVEDO E ARAUJO - CPF: 621.005.131-68 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC
- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo
487, I, c/c
924, inciso II, do CPC, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor, extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais
. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Município de Denise
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª
Vara da
Comarca de
Barra do Bugres
nos autos de
E
xecução Fiscal n.º
0005191-15.2006.8.11.0008,
ajuizada em face de
Maria Delci de Azevedo e Araujo
, em que foi declarada extinta a ação
em razão da satisfação da obrigação.

Na Ação de Execução, o ora Apelante comunicou a quitação do débito, fato que implicou na prolação de sentença extintiva (
ID
.
205477228
).

Nas suas razões recursais, o Apelante argumenta
que é cabível a condenação das custas e honorários advocatícios. Assim,
requer
a reforma da sentença para que seja incluída a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, respaldada pelo artigo 85, §3 º, I, e §11, §19, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
205477237
, a parte Apelada defende a manutenção da sentença hostilizada
,

argumentando que não
ocorreu a triangulação processual
. Além disso, requer o benefício da justiça gratuita.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em
08.11.2023,
enquanto a presente interposição recursal se deu em 2
3.01.2024
(ID.
205477231
), com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O

Egrégia Câmara:

O apelado pleiteou a gratuidade da justiça em sede de contrarrazões, contudo, a via eleita se mostra inadequada a pretensão.

De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 99:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Anota-se que, não houve pedido ou pronunciamento respeito do tema pelo Juízo de primeira instância.

Deste modo, não conheço do pedido de justiça gratuita do apelado em sede de contrarrazões
, por inadequação da via eleita.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Município de Denise
contra a sentença proferida pelo juízo
da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos de Execução Fiscal n.º 0005191-15.2006.8.11.0008, ajuizada em face de Maria Delci de Azevedo e Araujo, em que foi declarada extinta a ação em razão da satisfação da obrigação.

Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento
dos
honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 85, §1 º do CPC, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Ademais, observa-se que o apelado foi o responsável pela origem do litígio e que o pagamento do tributo ocorreu após o início do processo judicial. Portanto, deve arcar com as despesas decorrentes da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...]

III - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (1ª T.
AgInt
no REsp n. 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 24.2.2022). [...].

[...]

VII - Agravo Interno improvido. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1987590/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2022).

Relativamente o valor a ser arbitrado
,
os honorários advocatícios devem ser fixados
de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Nas situações em que a Fazenda Pública estiver envolvida como parte, aplica-se o que está estabelecido no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

Além disso, e
m
decorrência
do provimento do apelo e considerando que a interposição do presente recurso não demandou trabalho excessivo por parte do Apelante, majoro a sucumbência em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor
do proveito econômico
.

Ressalte-se que a r. sentença não foi impugnada no mérito, mas tão somente
a
fixação de honorários advocatícios, razão pela qual o presente recurso comporta provimento
.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele DOU PROVIMENTO,
para condenar o Apelado ao pagamento d
os
honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, equivalente ao montante da certidão de dívida ativa,
com fundamento no artigo 85, §3 º, I do CPC
, os quais devem ser majorados em 1% (um por cento) em decorrência do provimento do apelo a fim de totalizar 11% (onze por cento) de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024